Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-30.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois a prova documental pretendida não tem utilidade para o deslinde da controvérsia.
2. Nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1. Inexistindo identidade de partes, não há falar em litispendência.
3. A rescisão contratual prevista em cláusula que exige inadimplemento de duas parcelas não se justifica quando demonstrado atraso de apenas uma, estando as demais suspensas por moratória.
4. É devido o ressarcimento das despesas com IPTU suportadas por quem não detinha a posse do imóvel.
5. A ausência de prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto afasta a condenação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.